Tribunal: TJSP
Processo: 1500260-48.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AMEAÇA - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa do réu isolada - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação por ambos os delitos - Penas mitigadas na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes prisionais fechado e semiaberto conservados - Réu com maus antecedentes e multirreincidente -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AMEAÇA - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa do réu isolada - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação por ambos os delitos - Penas mitigadas na primeira e na segunda etapas do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regimes prisionais fechado e semiaberto conservados - Réu com maus antecedentes e multirreincidente - Recurso parcialmente provido.